Tribunal: TJDFT
Processo: 0752638-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0752638-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: QUALIFICAR - GESTÃO TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 217764116, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília na ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0749506-89.2024.8.07.0001, ajuizada por QUALIFICAR - GESTÃO TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A empresa autora conta ter contratado o plano de saúde réu para benefício de seus funcionários em outubro de 2022, pelo período de dois anos. Devido à alta dos reajustes, notificou a Central Unimed sobre o seu desejo de rescindir o contrato, notificação que foi recebida e consentida, ficando acertado entre as partes então que o plano de saúde iria valer até apenas 09/12/2024. A correspondência ID 217362861 comprova a referida ciência e concordância da ré com a rescisão. Não obstante, no final de outubro passado, a Unimed se dirigiu à autora (ID 21736864) afirmando que o contrato estaria rescindido a partir de 09/11/2024 - ou seja, um mês antes do já acordado - devido à constatação de "inconsistências diversas, devidamente comprovadas", sendo o caso, pois, de aplicação da cláusula 10.3 do contrato, a qual autoriza a rescisão automática na hipótese de "omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários;" A decisão da Unimed de antecipar em um mês a rescisão do contrato existente entre as partes deve ser revertida. Primeiro, faltou a informação devida na correspondência ID 21736864, pois genérico demais apontar apenas "inconsistências diversas, devidamente comprovadas" para a consequência drástica de se rescindir um contrato de plano de saúde de várias vidas. Para que realmente tenha valor, a notificação de rescisão haveria de dar todas as informações de forma precisa sobre as motivações. Em segundo lugar, não obstante o teor da cláusula 10.3 do contrato havido entre as partes falar em "rescisão automática", a notificação prévia é medida que se impõe. Veja-se que a referida cláusula autoriza a tal da "rescisão imediata" também para o caso de inadimplemento (ID 217362857, p. 8), hipótese para a qual, segundo a indiscutível disciplina aplicável, a notificação prévia de trinta dias no mínimo é compulsória. Por fim, não nos parece razoável que, num contrato de plano de saúde, bem essencial, o qual acoberta dezenas de vidas e que já vai terminar em um mês, a rescisão seja simplesmente antecipada por motivos tão enevoados como no caso. Assim o sendo, DEFIRO o pedido para determinar à ré que considere o contrato de plano de saúde que mantém com a autora em plena vigência até 09/12/2024, sob pena de multa que ora fixo em R$ 30.000,00 por negativa de cobertura indevida. Intime-se. Após, cite-se. A Unimed Nacional – Cooperativa Central, interpôs o presente agravo de instrumento em desfavor da referida decisão. A recorrente apresenta suas razões recursais conforme ID 67140308. Pois bem. Antes da análise do pedido liminar, entendo necessária a manifestação da parte agravante em relação a dois pontos específicos, quais sejam, a comprovação de recolhimento do preparo recursal e o efetivo interesse. Em relação ao preparo, destaco que não localizei qualquer informação vinculada ao recolhimento relativo ao presente agravo. Dessa forma, sendo um requisito de admissibilidade do recurso, adequada a elucidação do ponto, devendo a recorrente demonstrar que realizou o efetivo e tempestivo recolhimento ou, caso não tenha realizado, recolha em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. De outro lado, quanto ao interesse recursal, outro ponto analisado na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Nesse aspecto, tendo como base a decisão agravada, que cita a manutenção da plena vigência do contrato até o dia 09.12.2024, entendo necessária a verificação da utilidade da análise do presente recurso em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, intime-se a Unimed Nacional para que demonstre o tempestivo recolhimento do preparo recursal ou recolha-o em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC); e, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal, considerando a data específica da manutenção da vigência contratual debatida na origem, citada na decisão agravada. Após a manifestação da agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator